Tribunal: STF
Processo: RE 868089
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CURSO DE RECICLAGEM DE VIGILANTES. INDEFERIMENTO DE MATRÍCULA. EXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL EM ANDAMENTO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.